Tribunal: TJPA
Processo: 0803436-69.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803436-69.2020.8.14.0000

AUTOR: SIPKE HUIZINGA

REU: GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0803436-69.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: SIPKE HUIZINGA

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. N.º 7296891

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
SIPKE HUIZINGA
em face do Acórdão do ID. n.º 7296891) que negou provimento ao agravo interno.

Trata-se de Ação Rescisória (Num. 2962759 – Pág. 1/35), ajuizada por SIPKE HUIZINGA em face de GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO, com o fim de rescindir o acórdão n° 191.012 de lavra do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0000080-11.2005.8.14.0031.

No ID. Num. 4064508, intimei o Autor para juntar os comprovantes de renda que demonstrem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para justificar o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A parte autora apresentou manifestação de documentos no Id. Num. 4390236.

Na decisão monocrática do ID nº 4720164, entendi que os documentos apresentados nos autos não são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos ao ponto de não poder assumir o pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, bem como os autos de origem (0000080-11.2005.8.14.0031) já tramitarem sem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferi o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC.

Inconformado SIPKE HUIZINGA interpôs Agravo Interno no ID. 4913576 defende que é pessoa física e a jurisprudência do STJ entende que "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita”. (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2020).

Desta forma, entende que a simples afirmação na petição inicial de não dispor de recursos suficientes para a dispensa do pagamento, situação de não foi ilidida por prova em contrário.

Alega que o processo originário fora ajuizado no ano de 2005, quando havia outra situação econômica completamente diversa da atual. Ora, não é crível que um processo de 16 anos atrás represente, por si só, óbice à concessão de justiça gratuita postulada pela parte pessoa física.

Insiste que não foi atentado que o valor da causa expressa valor de elevada monta (R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais), que enseja apenas custas processuais iniciais o elevado valor de R$ 7.190,16 (sete mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), conforme Id 4873302, o que justifica mais ainda a concessão do benefício.

Ao final, requereu o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e, por conseguinte, deferir a gratuidade da justiça ao recorrente autor da ação rescisória.

Sem contrarrazões.

O Acórdão recorrido foi lavrado sob a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
Id. 7296891)

Em suas razões recursais,
SIPKE HUIZINGA interpôs Embargos de Declaração no Id. 7838316, alegando que o recurso merece reforma, em vista do julgado padecer de omissão, para além da necessidade de prequestionamento da matéria versada (Súmulas 98 e 211 do STJ).

Diz que o Acórdão deixou de apreciar ponto crucial, qual seja, o Embargante é pessoa estrangeira, reside na Holanda (país com custo de vida elevadíssimo), ou seja, aufere rendimentos em Euro porém gasta e paga despesas também constituídas em Euro, pelo que a simples conversão da moeda para o Real brasileiro — como se o Embargante auferisse rendimentos na Holanda e vivesse no Brasil — não pode ser premissa suficiente a afastar a hipossuficiência do Embargante.

Diz que não se pode considerar que o Embargante aufere rendimentos em Euro e, por outro lado, desconsiderar que todas as despesas e custeio da vida se dá também em Euro.

Alega que o Embargante não requereu os benefícios da justiça gratuita no decorrer do processo na origem porque não havia ainda se deparado com a obrigação de efetuar o recolhimento de tão elevada monta, qual seja, da quantia de pelo menos R$ 27.190,16 (vinte e sete mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), já no início da rescisória (ponto omisso no v. acórdão embargado), afora as custas a serem devidas no curso do processo, valor que se mostra impossível de ser pago pelo Embargante, ante a sua hipossuficiência para tal.

Requer assim, o provimento do recurso para ser emprestado efeito modificativo para julgar procedente os Embargos de Declaração e conceder a justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pelo embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando-se os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe ao exame das provas que embasaram a improcedência dos embargos monitórios.

Neste tópico tanto a sentença como a monocrática enfrentou suficientemente a pretensão nos seguintes trechos:

“O cerne da questão consiste em examinar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Realmente, de regra, a simples a alegação de necessidade, o que se coaduna com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da CF, cabe ao julgador, como diretor do processo, e no intuito de fiscalizar e manter sob controle a finalidade do instituto da gratuidade.

Estabelece o § 2° do art. 99 do CPC/2015, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Este entendimento é reproduzindo da Súmula n. 6, do TJPA, vejamos:

(...)

No caso, a cópia dos autos de origem (REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0000080-11.2005.8.14.0031) evidenciam que SIPKE HUIZINGA é holandês e exercia a profissão de engenheiro agrônomo (Num. 2962918 - Pág. 3).

Na petição inicial desta ação alega que é aposentado e reside na Holanda (Num. 2962760).

A ação de reintegração de posse n. 0000080-11.2005.8.14.0031 tramitou sem que lhe tenha sido concedido tal benefício ao Autor até o momento.

No ID. Num. 4064508, intimei o Autor para juntar os comprovantes de renda que demonstrem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para justificar o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A fim de demonstrar a necessidade alegada, o Autor ora recorrente no Id. Num. 4390236 carreou aos autos as despesas com eletricidade, o seu débito de hipoteca em aberto, a declaração anual de rendimentos e as despesas de seguro saúde obrigatório.

Consigna ser pensionista e aferir € 1.497,58 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) de remuneração bruta mensal e um gasto mensal de €340,46 (trezentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos).

Todavia, os elementos que instruem os autos não fazem concluir que o pagamento das custas processuais devidas acarretaria prejuízo ao sustento do agravante e/ou de sua família, afinal, a moeda (Euro) recebida pelo Agravante é muito mais valorizada que a nossa moeda (Real), não sendo difícil concluir que

€ 1.497,58 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) se convertida a nossa moeda chegará ao montante de R$ 9.462,90 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) (Site do Banco Central, link: https://www.bcb.gov.br/conversao ).

Feitas tais considerações, afastada a condição de hipossuficiência alegada pelo ora recorrente.”

Assim, o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA),

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022